Tribunal: TJDFT
Processo: 0755559-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755559-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELLA PEREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELLA PEREIRA LIMA contra decisão de ID 257700358 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou que, após a expedição dos requisitórios, se aguardasse o trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte contrária. Afirma, em suma, que houve sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da interposição do Agravo de Instrumento n. 0743567-34.2024.8.07.0000; que não há nenhuma decisão determinando a suspensão do processo; que se usurpou a competência da Turma Cível para suspensão do cumprimento de sentença; que houve afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28. Requer, liminarmente, a imediata determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 79583085). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem requisitos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. De fato, a inexistência do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0743567-34.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, torna pendente discussão sobre o excesso de execução. Contudo, o recurso já foi julgado, no mérito, pelo órgão colegiado, estando apenas pendentes embargos de declaração opostos pela parte vencida. A consequência da ausência de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida. Ademais, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0710788-89.2025.8.07.0000, a Terceira Turma Cível deu provimento ao recurso interposto pela ora agravante para “afastar o condicionamento do levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 ou do Agravo de Instrumento n. 0743567-34.2024.8.07.0000”. Assim, há determinação anterior, alcançada pela preclusão, de prosseguimento do cumprimento de sentença. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil adotou sistemática recursal de que, em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo, salvo as exceções que enumera. 2. Para sobrestar a eficácia da decisão, é imprescindível que o Relator reconheça a plausibilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Ao condicionar o prosseguimento do processo forçado à preclusão, o juízo antecipou-se ao relator de eventual recurso a ser interposto pela parte e já conferiu, de ofício, efeito suspensivo. Cuida-se do exercício indevido de competência própria da instância revisora e, ainda que o juízo entenda pela existência do risco de dano, não lhe compete se pronunciar. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1872190, 0709665-90.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) No mesmo sentido, Acórdão 1640877, 07255813820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022 A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano, uma vez que a questão é meramente patrimonial. Portanto, competirá ao órgão colegiado deliberar, oportunamente, sobre a questão e decidir se é possível o sobrestamento do cumprimento de sentença, ex officio, na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora